Tribunal: TJBA
Processo: 0578479-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578479-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SULSEG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MORAIS
. VALOR DA CAUSA. adequação. pertinência. ART. 292, V E VI, DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ART. 293 DO CPC. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À IMAGEM OU REPUTAÇÃO. sentença mantida. apelo CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578479-10.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante SULSEG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.